Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711603-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: LUCILA VIEIRA SILVA, FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA MIRTES PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Alves Leitão em face da r. decisão (ID 119654493, na origem) que, nos autos da Ação Extinção de Condomínio c/c Indenização movida pelo Espólio de Maria Mirtes Pereira dos Santos, deferiu tutela de urgência para determinar a imissão de posse da parte Agravada no imóvel denominado “FAZENDA MANGABEIRA situado no Núcleo Rural Ponte Alta – Gama/DF, com área de 91,00 ha, perímetro 4034,41m, com as confrontações descritas em tópico próprio”. Alega, em resumo, que não se justifica a imissão de posse na área, uma vez que não resta caracterizado o direito da parte Agravada sobre 50% (cinquenta por cento) do bem. Explica que a propriedade do Agravante sobre o imóvel é anterior ao casamento dele com a falecida. Destaca que, ainda que assim não fosse, o representante da Agravada só teria direito a 25% (vinte e cinco por cento) do bem. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Deixou de recolheu preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o Relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça em favor do Agravante, uma vez que os comprovantes de renda juntados (IDs 34409472, 34409473 e 34409474) demonstram rendimento inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de não haver nos autos informações que infirmem tal fato. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. De início, necessário consignar que a ação de origem foi proposta pelo Espólio, sendo irrelevante para o deslinde da demanda qualquer questionamento a respeito do quinhão que será herdado pelo representante do Agravado. Quanto ao direito da parte Agravada sobre o imóvel, a despeito dos argumentos do Agravante, é possível extrair do Processo n.o 0006405-76.2016.8.07.0016 que a questão afeta à sobrepartilha do bem já transitou em julgado em 25/6/2021 (ID 26978676, fl. 20, dos autos referidos), não subsistindo dúvida a respeito do tema. Acrescente-se não haver nas razões recursais alegação capaz de infirmar os termos da r. decisão agravada, fundamentada no fato de os atos da parte Agravante estarem contribuindo para a redução da área objeto da partilha, causando potencial perigo de prejuízo ao direito do Agravado. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator